Tribunal: TJMT
Processo: 1070382-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070382-15.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDO: HERMES TSIREME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N. 1.622/2018. REAJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES. EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. PLEITEADA A EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTE A TODOS OS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores.
2- É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070382-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERMES TSIREME - CPF: 712.646.931-41 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024